Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700982-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se as partes para se manifestarem sobre o novo repertório jurisprudencial vinculante do STJ. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora